Tribunal: CARF
Processo: 10280.722323/2013-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-03-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.722323/2013-35
ACÓRDÃO
1301-008.108 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE ODONTOLOGICA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS
DE IRPJ E CSLL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE
CONTROVÉRSIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário pressupõe a existência de sucumbência e a devolução,
ao órgão julgador, de matéria efetivamente impugnada. Não tendo a
contribuinte apresentado contestação específica quanto à multa isolada
exigida por falta de recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e CSLL —
limitando-se a reproduzir argumentos dirigidos exclusivamente ao
lançamento principal — não se instaura controvérsia autônoma sobre a
penalidade. Inexistindo impugnação aos pressupostos de incidência da
multa isolada, configura-se ausência de interesse recursal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Fl. 2461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.108 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722323/2013-35
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luis
Angelo Carneiro Baptista, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por UNIODONTO BELÉM – COOPERATIVA DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE ODONTOLÓGICA contra o Acórdão proferido pela DRJ que manteve lançamento de
multa isolada por falta de recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e CSLL, exigida em
decorrência do procedimento fiscal que originou a lavratura dos Autos de Infração lançamento de
ofício de IRPJ, CSLL, juros e multa de ofício, relativo ao ano-calendário de 2008.
O procedimento fiscal teve início mediante Mandado de Procedimento Fiscal, no
curso do qual a autoridade fiscal examinou a escrituração contábil da contribuinte e concluiu pela
indedutibilidade de despesas relativas a perdas no recebimento de créditos, promovendo sua
adição ao lucro líquido para determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
Em razão desse ajuste, foram lavrados autos de infração constituindo créditos
tributários de IRPJ e CSLL, acrescidos de juros e multa de ofício, tratados no Processo no
10280.722323/2013-35.
Paralelamente, a Autoridade Fiscal lançou de ofício multa isolada por falta de
recolhimentos de estimativas mensais, com fulcro nos arts. 222 e 843 do RIR/99; art. 44, inciso II,
alinea "b", da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488/07, objeto do
presente processo.
A contribuinte apresentou impugnação (e-fls. 79/94), reproduzindo integralmente
as razões já deduzidas no processo principal, voltadas à alegada natureza cooperativa das
operações, à necessidade de segregação de atos cooperativos e não cooperativos e à
dedutibilidade das provisões para perdas sobre créditos.
Não foram desenvolvidos argumentos específicos acerca da obrigação de
recolhimento das estimativas mensais, e do lançamento da multa isolada. Pelo contrário, não
sequer menção ao termo “multa isolada” na defesa da Contribuinte.
Fl. 2462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.108 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722323/2013-35
3
A DRJ julgou improcedente a impugnação, proferindo acórdão idêntico àquele
proferido no processo principal, consignando uma única menção ao termo “multa isolada” no
início do relatório do voto:
“(...)
O presente feito teve por condão lançar as multas isoladas pelo não recolhimento de
estimativas em decorrência dos mesmos fatos que serviram para constituir créditos
tributários de IRPJ e de CSLL nos autos do processo administrativo no 10280.722322/2013-
91.” (e-fls. 180/184)
No mesmo sentido, em sede recursal, a Recorrente reiterou integralmente a
argumentação apresentada no processo principal, controvertendo o lançamento decorrente da
glosa das despesas, sem impugnar de forma autônoma a exigência da multa isolada pela falta de
recolhimento das antecipações mensais.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
1
DA ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi cientificada do v. Acórdão recorrido em 03/01/2020 (e-fl. 187) e
interpôs o presente Recurso Voluntário em 31/01/2020 (e-fl. 188), observando, portanto, o prazo
de 30 (trinta) dias previsto no Decreto no 70.235/1972.
Superado o requisito temporal, passa-se ao exame dos pressupostos de
admissibilidade recursal de natureza material.
O presente processo versa exclusivamente sobre a exigência de multa isolada pela
falta de recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e CSLL, decorrente do mesmo
procedimento fiscal que deu origem ao lançamento principal, objeto do Processo Administrativo
Fiscal no 10280.722322/2013-91.
Fl. 2463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.108 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722323/2013-35
4
Todavia, da análise da impugnação apresentada pela contribuinte verifica-se que
não houve contestação específica da penalidade ora exigida. A defesa limitou-se a reproduzir as
alegações deduzidas no processo principal — relacionadas à natureza cooperativa das operações,
à segregação de receitas e à dedutibilidade de provisões —, sem desenvolver argumentação
própria acerca da obrigação de recolher as estimativas mensais, dos pressupostos legais de
incidência da multa isolada ou da apuração promovida pela fiscalização.
Por essa razão, a decisão da DRJ não apreciou questão autônoma pertinente à
multa isolada, restringindo-se a reproduzir os fundamentos adotados no acórdão proferido no
processo principal, justamente porque não se instaurou debate específico sobre a exigência ora
discutida.
Em sede recursal, a Recorrente manteve a mesma linha argumentativa, reiterando
razões voltadas exclusivamente à glosa das despesas no lançamento principal, sem impugnar, de
modo direto e específico, a materialidade da multa isolada, seus pressupostos de incidência ou os
cálculos efetuados pela autoridade lançadora.
Nesse contexto, não se evidencia a presença de interesse recursal.
Com efeito, o Recurso Voluntário pressupõe não apenas a sucumbência em
primeira instância, mas também a devolução ao órgão julgador de matéria efetivamente
controvertida. Não tendo havido impugnação específica da exigência de multa isolada, tampouco
desenvolvimento de razões autônomas capazes de infirmar seus fundamentos, não há
controvérsia recursal válida a ser submetida à apreciação desta instância.
Desse modo, o recurso voluntário não merece conhecimento, por ausência de
interesse recursal.
2
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por não conhecer o presente Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 2464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.108 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722323/2013-35
5
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 2465
DF CARF MF
Original